Tribunal: CARF
Processo: 10508.720106/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentam as alegações do Interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento desses mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a Fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. FRAUDE. MOTIVOS APURADOS E COMPROVADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100% (cem por cento), conforme estabelecido pela nova redação dada ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE.
Comprovado que a pessoa física explora por conta própria, habitual e profissionalmente, atividade econômica de natureza comercial com fim lucrativo, deve ser equiparada à pessoa jurídica. Com efeito, a receita apurada não tributada está sujeita ao lançamento de ofício a título de omissão de receita.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720106/2016-41
ACÓRDÃO
1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIR FRANCISCO FAZOLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE
CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentam as
alegações do Interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados
na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma
individualizada, apontando a correspondência de datas e valores
constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados,
e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os
dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos
autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de
terceiros e saídas para pagamento desses mesmos terceiros, o contribuinte
não comprova nada e apenas transfere para a Fiscalização o seu dever de
comprovar suas alegações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. FRAUDE.
MOTIVOS APURADOS E COMPROVADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido,
ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a
afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100% (cem por cento), conforme estabelecido pela nova redação dada ao
artigo 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no
14.689/2023.
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
2

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE.
Comprovado que a pessoa física explora por conta própria, habitual e
profissionalmente, atividade econômica de natureza comercial com fim
lucrativo, deve ser equiparada à pessoa jurídica. Com efeito, a receita
apurada não tributada está sujeita ao lançamento de ofício a título de
omissão de receita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, vencidos os conselheiros Henrique Nimer Chamas e Natália Uchôa Brandão, que
votaram por acolher a referida preliminar, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, apenas, para reduzir a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100% (cem por cento), nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão.

Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
3
RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foram constituídos
créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento) e juros de mora, nos seguintes valores:

IRPJ
IMPOSTO
301.868,68
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2016)
148.342,87
MULTA PROPORCIONAL
452.803,00
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
903.014,55
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
103.436,74
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2016)
50.896,75
MULTA PROPORCIONAL
155.155,10
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
309.488,59
PIS
CONTRIBUIÇÃO
23.345,00
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2016)
11.690,54
MULTA PROPORCIONAL
35.017,44
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
70.052,98
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
107.746,63
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2016)
53.957,10
MULTA PROPORCIONAL
161.619,89
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
323.323,62

2.

Conforme se verifica do “Relatório de Verificação Fiscal” (e-fls. 2.159/2.177), o
lançamento originou-se em razão da constatação das seguintes infrações:
(i)
omissão de receitas configurada pela falta/ausência de contabilização de
valores referentes a depósitos de origem comprovada, com fulcro no artigo
42, § 2o da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1966, e nos artigos 532 e 537
do regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, que culminou pelo
arbitramento do lucro, haja vista a não apresentação dos Livros contábeis e
fiscais da empresa fiscalizada, na dicção do artigo 530 do Decreto
n°3.000/1999 (RIR/99);
(ii)
o percentual de arbitramento de lucro para as empresas de representação é
de 38,4%, conforme determinam o artigo 223, parágrafo 1°, inciso III, alínea
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
4
"b", combinado com os artigos 532 e 519 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99;
(iii) como reflexo da omissão de receitas apurada, a tributação da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) surge como decorrência lógica, porquanto
contribuinte sujeito à tributação da CSLL, conforme se depreende da
inteligência do artigo 4°da Instrução Normativa da SRF n° 390, de 30 de
janeiro de 2004;
(iv) de igual modo, tendo em vista o lançamento do IRPJ decorrer de constatação
de omissão de receitas, a tributação da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e do Programa de Integração Social (PIS) surgem
como reflexos daquele;
(v)
interposição fraudulenta de pessoas, na medida em que resta devidamente
evidenciada a prática de atos que dificultam ou impedem a satisfação dos
créditos tributários, vez que o procurador da conta, Sr. Jair Francisco Fazolo,
atual sujeito passivo, utilizou o Sr. José Batista de Souza como pessoa
interposta para movimentar na conta corrente desse, os rendimentos das
vendas de produtos agropecuários dele e de terceiros, com o fito único de se
furtar ao pagamento dos créditos tributários federais originados deste fato
gerador;
(vi) apesar de o Sr. Jair Francisco Fazolo informar que o Sr. José Batista de Souza
era o conhecedor do mercado comprador de verduras e legumes da Bahia e
da Região Sudeste, e que esse precisaria firmar parceria com um produtor
rural do Espírito Santo, para os fins de comercializar a produção rural, e que
por esse motivo, teriam firmado parceria para a intermediação da venda da
produção rural, tais fatos não se sustentam, pois, intimada a prestar
esclarecimentos sobre o presente caso, a empresa Serra Azul Produtora e
Distribuidora de Legumes Ltda, uma das empresas que adquirem os produtos
rurais vendidos, afirmou não conhecer o Sr. José Batista de Souza, mas em
contrapartida, afirmou que conhece o Sr. Jair Francisco Fazolo, sendo este o
verdadeiro intermediário, responsável pela comercialização dos produtos
rurais de terceiros em Espírito Santo;
(vii) o Sr. Jair Francisco Fazolo é o verdadeiro beneficiário dos valores que
transitaram na conta do Sr. José Batista de Souza, bem como esta sistemática
foi utilizada com o fim de fraudar o fisco federal, suprimindo o pagamento dos
tributos devidos, caracterizando a interposição fraudulenta de pessoas;
(viii) restou à Fiscalização caracterizar a sujeição passiva solidária do Sr. José
Batista de Souza e do Sr. Jair Francisco Fazolo, tendo a pessoa jurídica
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
5
individual Jair Francisco Fazolo - ME como Sujeito Passivo Tributário, nos
termos do inciso I, artigo 124 do Código Tributário Nacional;
(ix) a fundamentação fática da aplicação da multa de ofício qualificada encontra-
se caracterizada pela conduta consciente e continuada em deixar de oferecer
à tributação vultosas quantias percebidas que transitaram pela conta corrente
mantida na instituição financeira, tendo sido caracterizada a não
comprovação da origem dos depósitos/créditos bancários em conta de sua
titularidade mantidas em instituições financeiras.
3.

O Contribuinte foi cientificado da lavratura do Auto de Infração e entendeu por
apresentar Impugnação (e-fls. 2.284/2.303), por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
é produtor rural de frutas e verduras no Estado do Espírito Santo há muito
tempo, atuando como fornecedor para o mercado interno. Ocorre que, em
meados do ano de 2003, o Impugnante foi procurado pelo Sr. José Batista de
Souza, conhecedor do mercado comprador de frutas e verduras de parte da
Região Sudeste, para que pudesse vender sua produção e intermediar outros
produtores da região;
(ii)
foi proposto ao Impugnante uma espécie de parceria, na qual atuaria
indicando os produtores rurais ao mercado comprador, recebendo o valor de
R$ 2,00 (dois reais) por caixa vendida;
(iii) para receber e repassar as quantias oriundas das vendas aos produtores, o Sr.
José Batista de Souza abriu uma conta na Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão Sul Serrana do Espírito Santo - SICOOB SUL-SERRANO e outorgou a
administração supervisionada da conta ao Impugnante, por meio de
procuração;
(iv) os cheques emitidos pelos compradores normalmente eram destinados a Jair
Francisco Fazolo, referência em razão de sua experiência como produtor, mas
os valores compensados eram repassados em nome do respectivo produtor
rural, por meio da conta bancária supracitada;
(v)
em momento posterior, o Sr. José Batista, imotivadamente, parou de manter
contato, oportunidade na qual o Impugnante passou a ser procurado
diretamente pelos produtores e compradores, para continuidade da
intermediação. Então, a partir deste momento, a conta passou a ser
administrada de forma exclusiva e momentânea pelo sujeito passivo, vez que
totalmente desconhecido o paradeiro do titular da conta;
(vi) o rompimento da parceria foi efetuado de forma tácita, em virtude do
desaparecimento injustificado do Sr. José Batista, tendo a conta bancária sido
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
6
encerrada no início de 2013. Desde então os valores são creditados na conta
bancária do Impugnante, a título de esclarecimento;
(vii) o Impugnante foi intimado em 29.04.2015 a apresentar informações relativas
à movimentação financeira efetuada na conta corrente anteriormente
referenciada, nos anos calendário de 2010 e 2011, por conta da procuração
outorgada para administração da conta e consequentemente dos cheques
destinados aos produtores, normalmente assinados pelo procurador;
(viii) a documentação contendo dados suficientes para comprovar grande parte
das movimentações financeiras, refere-se às vendas efetuadas para a
empresa Serra Azul Produtora e Distribuidora de Legumes LTDA, que também
foi intimada e apresentou documentação probatória, ressaltando que a
documentação apresentada é equivalente ao que fora juntado pela referida
empresa;
(ix) a Autoridade Fiscal entendeu por equiparar o Impugnante à Pessoa Jurídica,
nos termos do artigo 150, II, do RIR/99, autuando-o em nome da Pessoa
Jurídica Individual constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
que está inativa há muito tempo;
(x)
preliminarmente, há de considerar a decadência que macula o presente
lançamento tributário;
(xi) em se tratando o IRPJ e seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS), tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial remete à
data da ocorrência do fato gerador. Neste caso, considerando a contagem do
artigo 150, §4o, do CTN, bem como a data da ciência do Impugnante
(14.03.2016) e o fato de que somente a ciência efetiva do lançamento
interrompe o fluxo decadencial, dúvidas não restam quanto à decadência, que
atinge os débitos cujos fatos geradores ocorreram em 2010;
(xii) ainda que se adote a contagem do artigo 173, I, do CTN, para fins de
ilustração, em relação aos fatos geradores ocorridos em 2010 o crédito foi
extinto pela decadência. Pois, o lapso decadencial teve início no exercício
seguinte - 2011, encerrando-se em 31.12.2015 e a lavratura do Auto de
Infração se deu em 01.03.2016, bem como a sua ciência ao Contribuinte em
14.03.2016;
(xiii) apesar de o Impugnante sequer ter sido intimado a apresentar os extratos
bancários da conta em comento, a Fiscalização quebrou indevidamente seu
sigilo bancário, ao solicitar às instituições bancárias os arquivos magnéticos
das informações financeiras da conta que administrou, sem a autorização
expressa ou mesmo a negativa injustificada do fiscalizado;
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
7
(xiv) não restam dúvidas que o Auto de Infração fundamentado em informações
prestadas pelas instituições financeiras, sem a autorização do contribuinte ou
da justiça, é nulo, por conter vícios de constitucionalidade e legalidade;
(xv) esclareceu a realidade dos fatos e, como instrumentos comprobatórios,
acostou à Manifestação planilhas referentes às vendas efetuadas nos anos de
2010 e 2011 para a empresa Serra Azul, além de cópias dos relatórios e notas
fiscais emitidas por produtor, declaração dos produtores rurais com
reconhecimento de firma, entre outros documentos que solidificam os fatos
expostos;
(xvi) em se tratando de documentação relativa a operações ocorridas há mais de
03 (três) anos, não foi possível coletar os documentos relativos a cada
operação destacada na autuação, bem como delimitar qual a quantia retida
nas intermediações, em função das movimentações não se concretizarem de
forma individualizada. Mas, isso em nada prejudica a veracidade das
alegações feitas em sede do procedimento fiscal;
(xvii) a Fiscalização não pode, em ato justificado por interpretação particular do
disposto no artigo 42 da Lei 9.430/1996, impor ao Contribuinte o ônus de
comprovar de forma detalhada todas 590 (quinhentos e noventa) operações
efetuadas em conta bancária no período de 02 (dois) anos. É impossível o
cumprimento de tal exigência, em se tratando de receita exclusivamente
advinda da atividade de produção rural e intermediação de diversos
produtores por parte do Impugnante;
(xviii) basta simples análise dos documentos constantes no Anexo III para denotar
que a pessoa jurídica individual autuada, constituída em 18.05.1983 pelo
Impugnante, não poderia, em hipótese alguma, figurar o pólo passivo da
presente autuação;
(xix) não poderia, por isso, ser autuada pessoa jurídica inativa, vez que não efetuou
qualquer atividade, razão pela qual o Auto de Infração lavrado deve ser
julgado insubsistente, pois eivado de erro na identificação do sujeito passivo e
do tributo apurado pela incidência de norma alheia à situação fática aduzida
pelo Impugnante, pela empresa Serra Azul e ratificada pela própria
Fiscalização.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 25 de abril de 2017, a 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em Acórdão de no 16-077.564
(e-fls. 2.332/2.342), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
forçoso reconhecer o decurso decadencial para os tributos acima coligidos,
sendo que, no que tange ao IRPJ e CSLL do 4o trimestre de 2010 e de todo
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
8
ano-calendário 2011, como o PIS e COFINS de dezembro de 2010 e de todo o
ano-calendário 2011, subsiste a higidez do crédito tributário;
(ii)
STF entendeu ser constitucional o uso da RMF, que, em verdade, segundo a
Corte, trata-se de transferência de sigilo, dada a responsabilidade, por parte
dos agentes fiscais, de guarda e manutenção destas informações, utilizando-
as somente para fins fiscais. Refiro-me aos julgamentos colhidos no âmbito do
RE 601314, e das ADI 2859, 2386, 2390 e 2397;
(iii) no que tange à equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, a substancial
movimentação financeira evidenciada pelos depósitos na conta corrente das
pessoas físicas diretamente envolvidas, somando-se ainda as notas fiscais
emitidas pelos adquirentes das mercadorias, denotam categoricamente a
atividade comercial habitual, com o fim especulativo de lucro, cuja a
estabilidade dos negócios leva a conclusão da correta equiparação aduzida
pelo Autuante, já que subsistem as condições do artigo 150, do Decreto no
3000/99 (RIR/99);
(iv) andou bem a Fiscalização ao impor as exações à pessoa jurídica já existente,
mas que possui como único sócio a pessoa física responsável direta e mentora
das operações comerciais desempenhadas no período sob análise;
(v)
quanto às alegações que visam afastar a qualificação do percentual da multa
de ofício, não merece acolhida na medida que o Autuante definiu, com
razoável e suficiente rigor de detalhes, que as operações realizadas foram
acobertadas pelo uso de interpostas pessoas e com a integral omissão dos
recolhimentos devidos, ainda que, somente em linha de argumentação,
fossem estes vinculados à pessoa física.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011 I
MPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA E SEUS REFLEXOS. EQUIPARAÇÃO À
PESSOA JURÍDICA. ARBITRAMENTO DO LUCROS. MEDIDA EXTREMA. MULTA
QUALIFICADA.
As atividades comerciais desenvolvidas com habitualidade, cujo objetivo precípuo
seja o lucro, deve ser equiparada à atividade econômica típica da pessoa jurídica,
sob os auspícios do art. 150 do RIR/99, desde comprovados - e foram no presente
caso - tais circunstâncias, fato que aduz para as materialidades do imposto de
renda da pessoa jurídica e seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
Desta situação decorre a necessidade de escrituração comercial hábil a apontar as
bases de cálculo adstritas às matrizes legais de incidência. Sua negativa impõe,
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
9
por dever legal, a medida extrema do arbitramento do lucro, ex vi do art. 530, I,
do RIR/99.
A comprovação, por parte da autoridade administrativa, das causas definidas nos
arts 71 e ss da Lei no 4502/64, dada a vinculação do ato administrativo do
lançamento, além de transmutar sua modalidade para o art. 173, I, do CTN,
estabelece a obrigação de aplicação da multa qualificada, bem como de todos os
consectários legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. REGRA DO ART. 173, I, CTN.
Regra geral, a constituição do crédito tributário do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS se dá
por meio da espécie adunada no art. 150 do CTN, qual seja, o lançamento por
homologação, no qual o contribuinte tem a obrigação de declarar e, por
desdobramento, recolher o tributo, sendo a atuação da administração tributária
vincada à posterior homologação.
No caso em tela, a partir da constatação da conduta dolosa tendente ao não
recolhimento de tributo, com espeque em fraude, dolo ou simulação, transmuta-
se o lançamento para a regra do art, 173, I, do CTN, isto é, o dies a quo passa a ser
o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o tributo poderia ser lançado,
razão pela qual deve ser parcialmente reconhecida a ocorrência da decadência,
causa apta a extinguir parcialmente o crédito tributário lançado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.

Em 31.05.2017, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-077.564, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 2.370), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 2.383/2.398) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
10
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, o Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
31.05.2017 (e-fl. 2.370), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30.07.2017 (e-
fl. 2.383), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

PRELIMINAR: EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA
11.

O Recorrente contesta a equiparação e imputação do lançamento à pessoa jurídica,
nos seguintes termos:
“35. Ocorre que, de forma independente, a autoridade fiscal efetuou consulta ao
cadastro de CNPJ nos sistemas da Receita Federal e identificou uma Pessoa
Jurídica Individual em nome do Recorrente. Assim, lavrou o presente auto de
infração identificando a referida personalidade jurídica como sujeito passivo da
autuação, que se refere apenas aos créditos considerados como "receitas de
atividade econômica específica de pessoa jurídica", referindose à atividade de
intermediação.
36. Ora, basta simples análise dos documentos constantes no ANEXO III da
Impugnação para denotar que a Pessoa Jurídica Individual autuada, constituída

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
11
em 18/05/1983 pelo Recorrente, não poderia, em hipótese alguma, figurar o pólo
passivo da presente autuação.
37. Pode-se afirmar isso porque, além de possuir atividade econômica
completamente estranha à atividade de representação, à qual o Recorrente fora
taxado de exercer em virtude da interniediação dos produtores rurais, a Pessoa
Jurídica autuada já estava inativa em momento anterior à ocorrência dos fatos
ensejadores da autuação. Tal fato se constata pelas Declarações de Inatividade
(2010 a 2016), nas quais a Pessoa Jurídica declara, por meio do Recorrente, ter
permanecido durante todo o exercício financeiro anterior sem efetuar qualquer
atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial, preenchendo o
requisito elencado no artigo 3°, § 4°, da Instrução Normativa SRF n° 255/02.
38. Não poderia, por isso, ser autuada Pessoa Jurídica Inativa, vez que não
efetuou qualquer atividade, motivo que enseja reforma da decisão recorrida, com
o consequente reconhecimento da insubsistência do Auto de Infração, pois eivado
de erro na identificação do sujeito passivo e do tributo apurado pela incidência de
norma alheia à situação fática aduzida pelo Recorrente, pela empresa Serra Azul e
ratificada pela própria fiscalização”. (e-fl. 2.393)
12.

De plano, verifico que as alegações são basicamente as mesmas que já foram
ventiladas na peça Impugnatória. O Recorrente continua por sustentar que a pessoa jurídica
estava inativa e, por tal razão pleiteia a nulidade do Auto de Infração.
13.

A decisão de primeira instância, no entanto, concluiu pela procedência do
lançamento, reconhecendo por adequada a equiparação à pessoa jurídica já existente, com base
no princípio da eficiência, verbis:
“No que tange à equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, a
substancial movimentação financeira evidenciada pelos depósitos na conta-
corrente das pessoas físicas diretamente envolvidas, somando-se ainda as notas
fiscais emitidas pelos adquirentes das mercadorias, denotam categoricamente a
atividade comercial habitual, com o fim especulativo de lucro, cuja a estabilidade
dos negócios leva a conclusão da correta equiparação aduzida pelo autuante, já
que subsistem as condições do art. 150, do Decreto no 3000/99 (RIR/99).
Desta acertada equiparação deveu-se a obrigatoriedade da escrituração
comercial e fiscal, a partir do reconhecimento de receitas e apropriação de
despesas, a remontar a base de cálculo dos tributos devidos, sendo a omissão em
proceder tal mister a causa específica da imputação da medida extrema do
arbitramento do lucro aquilatada no auto de infração, ex vi do art. 530, inciso I do
Decreto no 3000/99.
A imputação do gravame à pessoa jurídica já existente e devidamente
cadastrada no cadastro nacional das pessoas jurídicas não pode se subsumir à
hipótese de nulidade do auto de infração, pois a norma tributária estabelece que
a autoridade administrativa, ao constatar os fatos que apontam para a
equiparação à pessoa jurídica dos negócios encetados, com a finalidade de
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
12
formalizar a obrigação principal à pessoa jurídica, haja vista a ocorrência das
típicas materialidades, utiliza deste procedimento formal somente com vistas a
formalizar com maior adequação e verossimilhança a incidência dos tributos
devidos.
Ou seja, não há falar em óbice vinculado a uma possível inatividade da
pessoa jurídica ou mesmo a subsunção às atividades econômicas listadas. Em
homenagem ao princípio da eficiência, andou bem a fiscalização ao impor as
exações à pessoa jurídica já existente, mas que possui como único sócio a
pessoa física responsável direta e mentora das operações comerciais
desempenhadas no período sob análise.
Dito ainda de outro modo, a substância do ato – matriz de incidência,
responsabilidade tributária, base de cálculo evidenciada e equiparação conforme
a legislação – deve sempre se sobrepor a sua forma, que, na verdade, trata-se de
mero procedimento administrativo que tem o condão de subsidiar as
materialidades adstritas ao IRPJ e seus reflexos”. (e-fls. 2.339/2.340, g.n.)
14.

Conforme se pode verificar do “Relatório de Verificação Fiscal”, antes da
equiparação à pessoa jurídica já existente, o Recorrente foi intimado a se inscrever no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) e apurar o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”)
relativo ao período da autuação, além de apresentar a escrituração contábil e fiscal. Em resposta à
intimação, o Recorrente se limitou a informar que não possuía a escrituração:

(e-fl. 2.163, g.n.)
15.

A propósito, impende destacar que em momento algum o Recorrente se insurge a
respeito desse ponto, tendo se limitado a sustentar, desde a peça Impugnatória, que a pessoa
jurídica estava inativa e, por esse motivo não poderia ser sujeito passivo da autuação.
16.

Não há como concordar com essa linha de defesa exposta pelo Recorrente. Isso
porque, com base no artigo 150 do RIR/993, as pessoas físicas que, “em nome individual, explorem,

3 Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas.
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais;
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica
de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços;
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
13
habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o
fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços” são consideradas
empresas individuais e, para efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas.
17.

No caso dos autos, o Recorrente, ao realizar vultosas operações (R$ 10.598.031,11)
de intermediação de produtos rurais, nos anos de 2010 e 2011, como restou comprovado nos
autos, tornou-se, para fins do imposto de renda, equiparado à pessoa jurídica, de modo que a
tributação das referidas receitas não poderia ocorrer diretamente na sua pessoa física, mas sim
em pessoa jurídica por equiparação4.
18.

O que ocorreu no presente caso foi, tão apenas, a tributação por imposição legal
dos resultados auferidos pela pessoa física, na atividade empresária, com base nas regras
aplicáveis às pessoas jurídicas, aproveitando-se para tanto da pessoa jurídica já existente e inscrita
perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”).
19.

Ademais, ao contrário do que afirma o Recorrente, não era possível abrir uma nova
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) para as atividades, pois já existia uma
empresa individual cadastrada, ainda que inativa à época. Confira-se:

4 A doutrina explica, a partir do conceito de empresário previsto no caput do artigo 966 do Código Civil, quais os
elementos da atividade empresária: “Compulsando-se o conceito, é necessário atentar-se para os seguintes
elementos fundamentais da atividade empresária: a) ‘quem exerce’ pode ser pessoa física (empresário individual) ou
jurídica (sociedade empresária), visto que o dispositivo não faz distinção para caracterização do empresário. O Código
trata, posteriormente, da disciplina empresarial dessas duas figuras (arts. 972 e seguintes, e arts. 981 e seguintes); b)
‘profissionalmente’ significa que a atividade deve ser exercida com certa habitualidade e como meio de vida – assim,
quem eventualmente vende seu próprio carro não está exercendo atividade empresária, por lhe faltar o elemento da
habitualidade, ao contrário de quem detém uma concessionária de veículos, alienando-os como profissão; c)
‘atividade econômica’ diz respeito à necessidade de que a atividade desempenhada vise ao lucro, de modo que, sem o
intento lucrativo permeando o exercício, não há como se caracterizar um empresário, ainda que a atividade gere
rendimentos vultuosos [sic: vultosos]; d) ‘organizada’ refere-se à imprescindibilidade de que estejam presentes os
quatro fatores clássicos de produção, quais sejam: capital, mão de obra (contratação de empregados), insumos e
tecnologia; e) por fim, ‘para produção ou circulação de bens ou serviços’, relacionando-se ao elemento de
habitualidade, de modo a viabilizar o exercício contínuo de atos praticados de maneira organizada e estável,
permitindo a oferta constante de produtos dotados de valor econômico, em forma de bens ou serviços, cuja alienação
irá permitir a aquisição de vantagem financeira, que é, justamente, seu fim último”. In: NETTO, Felipe Braga.
ROSENVALD, Nelson. Código Civil comentado. 2a ed., rev., atual. ampl. – Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 1.002.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
14

(e-fl. 2.327, g.n.)
20.

Isso porque, nos termos da legislação, não é possível cadastrar mais de uma
empresa individual para a mesma pessoa física5, pois a empresa individual não é pessoa jurídica, é
apenas um registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) para que a pessoa física seja
tributada como uma pessoa jurídica, quando exerce atividade empresarial, nos termos do artigo
41 da Lei no 4.506/1964, verbis:
Art. 41. Constituirá lucro operacional o resultado das atividades normais da
empresa com personalidade jurídica de direito privado, seja qual fôr a sua forma
ou objeto, e das empresas individuais.
§ 1o São empresas individuais, para os efeitos desta lei:
a) as firmas individuais;
b) as pessoas naturais que exploram em nome individual qualquer atividade
econômica, mediante venda a terceiros de bens ou serviços, inclusive: [...]
21.

Portanto, a Administração Tributária não possuía alternativa para o procedimento
realizado e, como consignou o Acórdão recorrido, “Em homenagem ao princípio da eficiência,
andou bem a fiscalização ao impor as exações à pessoa jurídica já existente, mas que possui como
único sócio a pessoa física responsável direta e mentora das operações comerciais desempenhadas
no período sob análise”.

5 Conforme Lei Complementar 123/2006:
Art. 3o (...) § 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar,
incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que
receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por
esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo; V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
[...]
VII- que participe do capital de outra pessoa jurídica;
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
15
22.

Registre-se que, se não houvesse inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(“CNPJ”) de empresa individual em nome do Sr. Jair Francisco Fazolo, a Autoridade Fiscal teria que
inscrevê-la de ofício para possibilitar a tributação como pessoa jurídica. Todavia, como já existia
uma regular inscrição de empresa individual em nome da pessoa física, a tributação deu-se em seu
nome. A empresa individual não tem personalidade jurídica, e a inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (“CNPJ”) tem por escopo a tributação, como pessoa jurídica, do resultado da
atividade empresária exercida pela pessoa natural.
23.

Nessa situação, equivoca-se o Recorrente, em tratar a empresa individual Jair
Francisco Fazolo ME como pessoa jurídica completamente dissociada da pessoa física que lhe deu
origem, como se o exercício da atividade empresarial por uma pessoa natural implicasse em um
desdobramento de sua personalidade jurídica. Senão, vejamos.
24.

Dispõe o artigo 966 do Código Civil:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços.
25.

Depreende-se do referido dispositivo legal que a pessoa natural que exerça
atividade de empresário, ou seja, que desempenhe atividade econômica destinada à criação de
riqueza, pela produção ou pela circulação de bens ou de serviços, de forma organizada e
profissionalmente, deverá ser tratada por empresário individual, empresa individual ou firma.
26.

Por sua vez, o artigo 967 do Código Civil, estabelece a obrigatoriedade de inscrição
da pessoa natural que exerça atividade empresarial no Registro Comercial e no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídicas(“CNPJ”):
Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas
Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.
27.

Constata-se, portanto, que o exercício da atividade de empresário, não cria em
hipótese alguma, uma nova personalidade jurídica. É dizer, se uma pessoa física passar a exercer
atividade empresarial, não haverá um desdobramento de personalidade, nem surgirá uma pessoa
nova por conta disso. O que ocorre é que uma só pessoa terá direito ao uso de dois nomes: o
nome registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e o nome empresarial, para
exercício da empresa.
28.

Desse modo, por não haver dissociação entre a personalidade da firma individual e
a de seu titular, inclusive para fins de responsabilidade, não há razão jurídica para que a atividade
empresária desenvolvida pelo Contribuinte não possa ser considerada una.
29.

Com efeito, toda a atividade desempenhada pelo Recorrente é atividade
empresária. Daí a desnecessidade de nova inscrição no cadastro do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídicas(“CNPJ”), quando o indivíduo já se encontra registrado como empresário individual.
30.

É nesse sentido, aliás, que tem se manifestado este Conselho:
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
16
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES Ano-calendário: 2006 PESSOA FÍSICA. ATIVIDADE EMPRESÁRIA. OMISSÃO
DE RECEITAS. PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO. EMPRESÁRIO. CNPJ. INSCRIÇÃO
PRÉ-EXISTENTE. TRIBUTAÇÃO. Constatada a omissão de receitas de atividade que
sujeite a pessoa física a equiparação a pessoa jurídica, deve o valor apurado ser
tributado em inscrição pré-existente do empresário perante o CNPJ, mesmo que
relativa a outra atividade, em virtude da universalidade de direitos e obrigações
que constitui o patrimônio da pessoa física e do empresário individual. (Processo
n° 13312.000572/2010-05. Acórdão n° 1302-002.700. Sessão de 09.04.2018.
Relator Gustavo Guimarães da Fonseca. Redator designado Paulo Henrique Silva
Figueiredo, g.n.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ) Ano-calendário:
2003 EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE RECEITA. Comprovado que a pessoa física explora por conta
própria, habitual e profissionalmente, atividade econômica de natureza
comercial com fim lucrativo, deve ser equiparada à pessoa jurídica. Com efeito,
a receita apurada não tributada está sujeita ao lançamento de ofício a título de
omissão
de
receita.
ARBITRAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO.
MANUTENÇÃO O contribuinte que deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal está sujeito ao
arbitramento do lucro. CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA O valor apurado
como omissão de receita deve ser considerado como base de cálculo para
lançamento da CSLL, Pis e Cofins por se tratar de exigências reflexas que têm por
base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
(Processo n° 13312.002433/2008-93. Acórdão n° 1201-004.836. Sessão de
18.05.2021. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
31.

Assim, não vislumbro erro de identificação do sujeito passivo, como alegado pelo
Recorrente, de forma que, o recurso deve ser improvido quanto a tal ponto.

MÉRITO
A) - OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS ORIUNDOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS DE PRODUTOS RURAIS
32.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente continua por sustentar basicamente as
mesmas alegações tais quais formuladas na Impugnação:
“15. No procedimento fiscal que antecedeu o lançamento, o Recorrente foi
intimado (Doc. n° 14 do Procedimento Fiscal - PF) para apresentar documentação
hábil e idônea para indicar a origem da movimentação financeira. Nesta
oportunidade, esclareceu a realidade dos fatos e, como instrumentos
comprobatórios, acostou à manifestação (Doc. 15 do PF) 02 (duas) planilhas
referentes às vendas efetuadas nos anos de 2010 e 2011 para a empresa Serra
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
17
Azul, além de cópias dos relatórios e notas fiscais emitidas por produtor,
declaração dos produtores rurais com reconhecimento de firma, entre outros
documentos que solidificam os fatos expostos.
16. As planilhas em questão contém elementos suficientes para satisfazer a
pretensão fiscal, nos termos exigidos pela intimação e pela legislação, de modo
que indicam os números dos cheques emitidos pela Serra Azul, suas respectivas
datas de emissão e de vencimento, valores em reais, número da nota fiscal
correspondente, nome do produtor rural (beneficiário real do valor creditado) e,
em sua maioria, a indicação do CPF do respectivo produtor.
17. Além da documentação acima, fora solicitada ainda a apresentação de
escrituração contábil e fiscal relativa às atividades de intermediação da venda
rural, o que não foi possível em virtude do sujeito passivo se tratar de produtor
rural e não possuir conhecimento algum acerca da legislação comercial. O
desconhecimento em questão é comum ao homem não habituado com a
atividade comercial em grande escala. Trata-se, portanto, de inobservância
comum e agravada em virtude do grau de instrução, jamais de tentativa de
fraude.
18. Em se tratando de documentação relativa a operações ocorridas há mais de
03 (três) anos, não foi possível coletar os documentos relativos a cada operação
destacada na autuação, bem como delimitar qual a quantia retida nas
intermediações, em função das movimentações não se concretizarem de forma
individualizada. Mas, isso em nada prejudica a veracidade das alegações feitas em
sede do procedimento fiscal, o que vale reiterar. De fato foi sustentado e ficou
comprovado que a movimentação da conta se tratava de intermediação, muito
embora a comprovação tenha se dado por amostragem. Mesmo que, por conta
do exíguo tempo concedido, aliado tratar-se de fatos já ocorridos há mais de 03
(três) anos e pela simplicidade do autuado, não tenha sido possível a
comprovação individualizada de todas as operações, por amostragem a origem
foi devidamente comprovada.
19. A fiscalização não pode, em ato justificado por interpretação particular do
disposto no artigo 42 da Lei 9.430/1996, impor ao contribuinte o ônus de
comprovar de forma detalhada todas 590 (quinhentos e noventa) operações
efetuadas em conta bancária no período de 02 (dois) anos. É impossível o
cumprimento de tal exigência, em se tratando de receita exclusivamente advinda
da atividade de produção rural e intermediação de diversos produtores por parte
do Recorrente, pela magnitude das informações.
90. O fato de o art. 42, §2°, da Lei 9.430/96, criar a presunção legal de que os
depósitos não justificados caracterizarão omissão de receitas, não pode soar
como uma liberdade do auditor fiscal para autuar da forma mais gravosa ao
contribuinte, quando este, na verdade, comprovou a origem dos recursos, muito
embora, efetivamente, os mesmos não tenham sido tributados.
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
18
91. Neste caso, cabe a aplicação do §2°, do mesmo art. 42, da Lei 9.430/96, que
diz que "os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação especfficas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos". Isto é, comprovado
pelo fiscalizado que a origem era de intermediação, fato não desmentido ou
desqualificado pelo auditor fiscal, deve-se reconhecer que a tributação dos
valores dos créditos bancários obrigatoriamente deverão ser tributados nos
termos inerentes à origem que lhes foi atribuída e comprovada pelo fiscalizado.
29. Não se deve confundir, por outro lado, a determinação do §3°, do art. 42, da
Lei acima citada, como sendo obrigatório de que o fiscalizado tenha que
comprovar a origem individualizada de cada crédito. O mandamento do §3° é no
sentido que o auditor fiscal deve, na formação da base de cálculo, analisar cada
crédito individualizadamente, a fim de excluir as transferências da conta do
mesmo titular, cheques devolvidos e outros creditamentos que não possam ser
reconhecidos com receita. Vale dizer: referido parágrafo não está a exigir que o
contribuinte comprove a origem individualizada de cada crédito”. (e-fls.
2.387/2.388, g.n.)
33.

Como se vê, o Recorrente não contesta os valores lançados a título de receita
apurada e não declarada, mas, ao revés, limita-se a questionar a própria sistemática presuntiva
constante do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, ao sustentar que não se pode presumir todos os valores
movimentados nas contas correntes como omissão e que os depósitos bancários não
caracterizam, por si só, rendimentos tributáveis e, portanto, não autorizam a conclusão de que, na
espécie, possa ter ocorrido ocultação de rendimentos.
34.

Não há como concordar com a linha de defesa exposta pelo Recorrente. Isso
porque, conforme se pode verificar do “Relatório de Verificação Fiscal”, a Autoridade Autuante, ao
apurar a receita que serviu de base para o arbitramento, teve o cuidado de excluir dos valores
totais creditados em conta corrente: (i) aqueles referentes à produção própria do Sr. Jair; (ii)
aqueles que não pertenciam a nenhum dos produtores rurais que apresentaram declaração e, (iii)
os estornos dos depósitos correspondentes aos cheques devolvidos. Confira-se:
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
19

(e-fl. 2.166, g.n.)
35.

Registre-se, ainda, que o Recorrente sequer fez o cotejo dos depósitos recebidos
com as notas fiscais, o que restou expressamente consignado no “Relatório de Verificação Fiscal”:

*************************************************************************

(e-fls. 2.162 e 2.166, g.n.)
36.

Merece especial destaque a alegação do Recorrente de que é mero intermediário e
estaria sendo tributado sobre receita que já foi repassada aos demais produtores: “o fisco onera
de maneira ilegal (visto que não é essa a melhor interpretação do art. 42, e SS, da Lei 9.430/96) e
desproporcional (pois comprovada a origem de intermediação, é fato que o autuado não pode ser
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
20
tributado sobre toda a receita, se efetivamente não a teve, considerando que a maior parte foi
repassada aos demais produtores) a base de cálculo e a alíquota”.
37.

Ora, se houve mera movimentação financeira, tal fato é ainda mais facilmente
comprovável pelo Recorrente, bastando fazer o cotejo do depósito de entrada com o documento
que justifique a posterior saída dos valores, o que também não foi feito. Portanto, para
comprovar que são simples movimentações bancárias, além de comprovar o “ingresso” dos
valores, é necessário os vincular a uma “saída”, o que não foi feito.
38.

A propósito, impende destacar que em momento algum o Recorrente se insurge
contra os valores apurados pela Fiscalização, tendo se limitado a sustentar, desde a peça
Impugnatória que, “comprovou a origem dos recursos, muito embora, efetivamente, os mesmos
não tenham sido tributados”.
39.

Ora, acostar aos autos diversos documentos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas de empresas e saídas para pagamento de produtores individuais, o
Contribuinte não está comprovando nada, mas apenas transferindo à Fiscalização o seu dever de
comprovar suas próprias alegações.
40.

Portanto, não há como acatar seus argumentos para afastar o lançamento que foi
realizado a partir do cruzamento dos documentos apresentados pelo próprio Contribuinte. Como
constou do “Relatório de Verificação Fiscal”, a Fiscalização tomou como base as declarações dos
produtores rurais sobre a intermediação de vendas, cruzando esses dados com os cheques
depositados, as planilhas, notas fiscais e informações prestadas pela empresa Serra Azul.
41.

A atuação fiscal, nesse tópico, não apenas teve por suporte informações e provas
carreadas pelo próprio Recorrente, como foi a mais favorável a ele. O Recorrente ao negar valor a
esses elementos contradiz seu próprio comportamento, incorrendo em abuso de direito
encartado na máxima "venire contra factum proprium"6.
42.

Tanto o é que, o próprio Recorrente admite a ausência de oferecimento das
respectivas receitas à tributação:

6 Colhe-se das lições do professor José Miguel Garcia Medina: “Dentre as consequências da proteção à boa-fé
objetiva, no âmbito processual, não se aceita que parte adote comportamento contraditório. Proíbe-se, assim, venire
contra factum proprium, ou seja, não se permite que o comportamento gerador de expectativa seja posteriormente
contrariado, em detrimento de outrem. É que, agindo desse modo, a parte viola o princípio da confiança no tráfego
jurídico, já que, uma vez despertada a legitima confiança, espera-se um comportamento até então manifestado.
Exemplo: o STF decidiu a respeito de um caso em que a parte praticara vários atos processuais e, depois, passou a
contrariá-los, afirmando “ter mudado de opinião”. Decidiu o Tribunal que ‘não há como nem por onde admitir tal
pretensão, que, de um lado, viola a proibição de venire contra factum proprium, com surpreender a outra parte da
causa’ (STF, MS-AgR 25742-DF, Pleno, j. 05.04.2006, rel. Min. Cezar Peluso)”. In: MEDINA, José Miguel Garcia. Código
de Processo Civil comentado. 6a ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 44.
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
21

(e-fl. 2.388, g.n.)
43.

Assim, as alegações reiteradas no Recurso Voluntário não devem ser aqui acolhidas.

B) - APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
44.

Em relação às alegações acerca da multa qualificada, o Recorrente reitera, as
seguintes questões:
“48. Assim, o que se admite a título de argumentação, ainda que restasse
comprovada a omissão intencional de receita, descaracterizando a boa-fé do
Recorrente, sua simples constatação jamais ensejaria a aplicação da multa
qualificada, sendo ônus da fiscalização comprovar, mediante evidências
satisfatórias, a ocorrência de fraude, nos exatos termos da Súmula n° 14 desse
Colegiado Administrativo, a seguir:
Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
49. Para que não sobrem dúvidas quanto à inaplicabilidade da multa qualificada
ao Recorrente, segue julgado recente proferido por esse Emérito Conselho, a fim
de comprovar a efetividade da súmula supracitada:
[...]
50. Urge salientar, ainda, trecho pertinente do Acórdão n° 106-16.709, proferido
pela Sexta Turma do Conselho de Contribuintes, o qual assenta que "a aplicação
da multa qualificada exige a fortiori a intenção dolosa, que vai além da simples
omissão de rendimentos", vide:
[...]
51. Cristalina, portanto, a obrigatoriedade de redução da multa, tendo em vista a
ausência de comprovação do dolo, fundamental à caracterização de fraude,
desqualificando-a como o mínimo possível a ser apreciado no presente Recurso,
por tudo acima exposto”. (e-fls. 2.396/2.397)
45.

Em primeiro lugar, reconheça-se que o descumprimento da legislação tributária
ensejará a aplicação da respectiva sanção independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136
do Código Tributário Nacional (“CTN”) estipula:
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
22
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
46.

Como se vê o artigo 136 veicula a regra de que a responsabilidade tributária por
infrações é objetiva, de modo que, para a sua caracterização, basta comprovar o descumprimento
da legislação tributária e a respectiva autoria, sendo prescindível a demonstração de elementos
subjetivos (dolo ou culpa do agente), bem como maiores indagações acerca da efetividade, da
natureza, da extensão e dos efeitos do ato ilícito.
47.

Conforme lição de Luciano Amaro, “o art. 136 pretende, em regra geral, evitar que
o acusado alegue que ignorava a lei, ou desconhecia a exata qualificação jurídica dos fatos e,
portanto, teria praticado a infração ‘de boa-fé’, sem intenção de lesar o interesse do Fisco”7. De
forma ainda mais direta, Sacha Calmon Navarro Coelho sintetiza: “a infração fiscal configura-se
pelo simples descumprimento dos deveres tributários de dar, fazer e não fazer previstos na
legislação”8.
48.

Logo, as sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a dupla função de
(i) inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, intimidando-os, e, também, de (ii) punir os sujeitos infratores que
efetivamente deixaram de adotar aquela determinada conduta prevista na legislação, fazendo
com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a prevenção é especial. No final das
contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o cumprimento da obrigação tributária
e evitar, pois, a prática de infrações à legislação tributária, revelando a sua função educativa.
49.

Nas palavras de Luciano Amaro9,
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao seu
dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se justifica,
desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de obrigação
acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o descumprimento da
obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos), mas a multa não
pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo contrário, deve-se
graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da gravidade do dano
ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação de tributos.”
50.

A despeito disso, é possível considerar os elementos subjetivos – especialmente o
dolo – e as circunstâncias da infração10 para agravar a penalidade aplicável. Com efeito, a

7 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 1998, p. 471.
8 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 14a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.
638.
9 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
23
legislação tributária prevê penalidades mais rigorosas em casos de fraudes fiscais e sonegação.
Observe-se, de logo, que o artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96 dispõe sobre a multa qualificada no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), a qual deve ser aplicada nas hipóteses em que
há ação dolosa praticada de acordo com as hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.5020/1964. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
51.

Veja-se que a imposição da multa qualificada pressupõe a comprovação de dois
elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado, deve haver a
comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu pagamento – o
que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado, dever haver a
comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação, de fraude ou
de conluio11. A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária

10 Nesse contexto, cabe relembrar o artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”), segundo o qual a lei
tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou à extensão dos seus efeitos.
11 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
24
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
52.

O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde à prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-lo
e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que, no
caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no saber
que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em síntese,
o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência, é,
portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
53.

Ao comentar sobre a figura do dolo, João Carlos de Lima Junior12 afirma que
“O dolo possui diferentes teorias e o conceito depende daquela adotada (...).
[....]
Percebe-se que, em todas as teorias, a coincidência reside no elemento volitivo,
na vontade consciente de realizar a conduta típica e causar o resultado. Logo, livre
do afunilamento da opção teórica, para que exista a qualificação da penalidade
tributária, é imprescindível que o sujeito passivo tenha agido intencionalmente no
sentido de realizar o previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
[...]
Logo, impõe-se ao agente a consciência em relação à conduta praticada, é
necessário que ele saiba que está realizado o comportamento vedado; da
mesma forma o resultado, o sujeito passivo há de conhecer o produto da sua
ação; em complemento, exige-se que haja a percepção, por parte de quem age,
que a conduta pode ter como consequência o resultado. Finalmente, o dolo
requer a vontade de agir e de causar o resultado.” (g.n.)
54.

É preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa qualificada no percentual de
150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua
existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade fiscal deve comprovar para aplicar a multa
qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita.
55.

No caso concreto, note-se que a Autoridade Fiscal entendeu por aplicar a multa na
modalidade qualificada, já que, no seu entendimento, as condutas praticadas pelo Recorrente
teriam configurado as hipóteses de fraude e sonegação. Confira-se:
“3. DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS

12 LIMA JUNIOR, João Carlos de. Interpretação e aplicação das multas de ofício, de ofício qualificada, de ofício
agravada e isolada. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 170/174.
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
25
Constatamos a interposição fraudulenta de pessoas, na medida em que
resta devidamente evidenciada a prática de atos que dificultam ou impedem a
satisfação dos créditos tributários, vez que o procurador da conta, Sro Jair
Francisco Fazolo, atual Sujeito Passivo, utilizou o Sro José Batista de Souza como
pessoa interposta para movimentar na conta corrente deste, os rendimentos das
vendas de produtos agropecuários dele e de terceiros, com o fito único de se
furtar ao pagamento dos créditos tributários federais originados deste fato
gerador.
Vários são os fatos que nos levam a tal conclusão:
1. Ciência do Termo de Início ter sido feita por Edital, após frustradas as
tentativas via postal e pessoal (doc no 03);
2. O endereço informado pelo Sro José Batista de Souza não existe (doc no
02);
3. Sro José Batista de Souza não apresenta DIRPF desde o ano de 2007;
4. Conforme informações do CNIS, o Sro José Batista de Souza se encontra
em benefício desde 12/07/2014 (doc no 04);
5. Movimentação Financeira incompatível, sem identificação de origem
(doc no 05);
6. Necessidade de emissão de RMF (doc no 05);
7. Procuração em nome do Sro Jair Francisco Fazolo (doc no 07);
8. Todas as assinaturas constantes nos cheques emitidos são em nome do
Sro Jair Francisco Fazolo (doc no 06);
Além dos fatos acima elencados, e apesar de o Sro Jair Francisco Fazolo informar
que o Sro José Batista de Souza era o conhecedor do mercado comprador de
verduras e legumes da Bahia e da Região Sudeste, e que este precisaria firmar
parceria com um produtor rural do Espírito Santo, para os fins de comercializar a
produção rural, e que por este motivo, teriam firmado parceria para a
intermediação da venda da produção rural, tais fatos não se sustentam, pois,
intimada a prestar esclarecimentos sobre o presente caso, a empresa Serra Azul
Produtora e Distribuidora de Legumes Ltda, uma das empresas que adquirem os
produtos rurais vendidos, afirmou não conhecer o Sro José Batista de Souza, mas
em contra partida, afirmou que conhece o Sr. Jair Francisco Fazolo, sendo este o
verdadeiro intermediário, responsável pela comercialização dos produtos rurais
de terceiros em Espírito Santo (doc no 19). A seguir, transcrevemos parte da
resposta:
“... reiterar que conhecemos o Sr. Jair Francisco Fazolo. Ele há pelo menos
8 (oito) anos vende para nossa empresa produção rural de sua
propriedade, bem como intermedia a aquisição de produção rural de
produtores da região dele, como Venda Nova, Caxixe, Muniz Freire, todas
no Estado Espírito Santo. Nossa empresa paga aos produtores rurais por
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
26
meio de cheques nominais a cada um deles. Tais cheques são em regra
entregues ao caminhoneiro que faz o transporte dos produtos rurais e ele
faz a entrega ao Sr. Jair Fazolo, que cuida de repassá-los aos produtores.
Reafirmamos, também, não conhecer o Sr. José Batista de Souza...”
Por todo o exposto, resta claro que o Sro Jair Francisco Fazolo é o
verdadeiro beneficiário dos valores que transitaram na conta do Sro José Batista
de Souza, bem como esta sistemática foi utilizada com o fim de fraudar o fisco
federal, suprimindo o pagamento dos tributos devidos, caracterizando a
interposição fraudulenta de pessoas.
[...]
No caso em apreço, a fundamentação fática da aplicação da multa de ofício
qualificada encontra-se caracterizada pela conduta consciente e continuada em
deixar de oferecer à tributação vultosas quantias percebidas que transitaram pela
conta corrente mantida na instituição financeira, tendo sido caracterizada a não
comprovação da origem dos depósitos/créditos bancários em conta de sua
titularidade mantidas em instituição financeiras.
Tendo restado caracterizado o evidente intuito de fraude e a prática
reiterada de sonegação fiscal, conforme definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no.
4.502, de 30 de novembro de 1964, a multa aplicável a esta infração é a prevista
no art. 44, § 1o, da Lei no. 9.430/96”. (e-fls. 2.173/2.174 e 2.176, grifos no original)
56.

É de se reconhecer que o instituto da sonegação previsto no artigo 71 da Lei no
4.502/64 corresponde a toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência do fato
gerador ou a respeito das condições pessoais do contribuinte. Ou seja, a sonegação consiste na
intenção de se criar embaraços à Fiscalização no que diz com o conhecimento do fato gerador.
57.

E, realmente, a Autoridade Fiscal conseguiu demonstrar e comprovar o evidente
intuito de fraude por parte do Recorrente, ao ter relatado que “o Sro Jair Francisco Fazolo é o
verdadeiro beneficiário dos valores que transitaram na conta do Sro José Batista de Souza, bem
como esta sistemática foi utilizada com o fim de fraudar o fisco federal, suprimindo o pagamento
dos tributos devidos, caracterizando a interposição fraudulenta de pessoas”. Além disso, a
Fiscalização relatou que, no caso, o Recorrente, de forma consciente e continuada, deixou de
oferecer à tributação vultosa quantia percebida em suas contas bancárias, caracterizada,
portando, a prática reiterada de sonegação fiscal.
58.

Registre-se, por fim, que o próprio Recorrente afirma que “comprovou a origem dos
recursos, muito embora, efetivamente, os mesmos não tenham sido tributados”. Além do mais, o
Recorrente valeu-se de interposta pessoa – essa nunca encontrada – para acobertar as operações
realizadas com integral omissão dos recolhimentos devidos.
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
27
59.

Tais fatos corroboram, no final, a prática das hipóteses de sonegação e da fraude,
nos termos do que apregoam os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
que acabou sendo demonstrado a partir das seguintes constatações e respectivos documentos:
“O procedimento de fiscalização foi inicialmente instaurado no âmbito da
pessoa física de JOSE BATISTA DE SOUZA (CPF n°457.814.608 -10), ao amparo do
Mandado de Procedimento Fiscal n° 0510500-2014-00046-0, motivado pelo
descompasso verificado entre a movimentação financeira bancária em conta da
titularidade deste e sua declaração de rendimentos PF referentes aos anos-
calendário de 2010 e 2011.
JOSE BATISTA DE SOUZA tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização,
por Edital, visto ter apresentado endereço inexistente em seu cadastro junto a
Receita Federal (doc. 03).
[...]
Após resposta do SICOOB, e conforme procuração e cópia dos cheques,
pagos ou compensados na conta do Sro José Batista de Souza, constatamos que
todos foram assinados pelo seu procurador, Sro Jair Francisco Fazolo, não
havendo nenhum cheque assinado pelo titular da conta, o que apontava para
um forte indício de que o real beneficiário da conta corrente seja o próprio
Procurador, Sro Jair Francisco Fazolo.
[...]
Em atendimento à intimação (doc no 18), o Sro Jair Francisco Fazolo
informou que não possui escrituração fiscal e contábil relativa a comercialização
dos produtos rurais.
[...]
Convém registrar que na apuração da receita bruta foram expurgados os
estornos dos depósitos/créditos correspondentes às devoluções de cheques.
Dessa maneira, relativamente à movimentação bancária na conta corrente
mantida na COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANO, foram
identificadas 613 operações de créditos/depósitos, no período de 01/01/2010 a
31/12/2011, totalizando o volume de R$ 10.662.275,20 movimentados a crédito.
Dessas, 23 operações foram excluídas com base nos critérios suso mencionados,
resultando num total de 590 operações de créditos/depósitos passíveis de
comprovação da origem e tributação dos recursos ali creditados/depositados,
no montante de R$ 10.598.031,11”. (e-fls. 2.161; 2.163 e 2.166, g.n.)
60.

É de se concluir que o Recorrente agiu com dolo e, a rigor, acabou incorrendo na
hipótese prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64 a qual trata da figura da sonegação que, aliás,
corresponde à tentativa de ocultar da Autoridade Fazendária algum elemento ou a ocorrência do
fato gerador.
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.312 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720106/2016-41
28
61.

A aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida, sendo que, por força
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional, que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100% (cem por cento), nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
62.

Com efeito, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100% (cem por cento).

DISPOSITIVO
63.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento apenas para fixar a multa no percentual de 100% (cem por cento), nos termos
do que preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689/2023, mantendo-se, ao final, o crédito tributário tal
como foi constituído.
64.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 2457
DF CARF MF
Original